Tribunal: TCU
Processo: 035.893/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que apreciou o Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com ênfase no Nordeste brasileiro (Fisc Nordeste).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), que apreciou o Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com ênfase no Nordeste brasileiro (Fisc Nordeste). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do TCU, considerar as determinações constantes do item 9.1.2, subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.6, do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), e do item 9.1.1, alíneas "i" e "ii", do Acórdão 2297/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro Valmir Campelo), como em cumprimento ; 9.2. encaminhar, para ciência, cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República; à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional; à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; e às Secretarias de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) e de Orçamento Federal (SOF) do Ministério da Economia; 9.3. alertar à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) para que promova o monitoramento das determinações constantes do Acórdão 851/2013-TCU-Plenário e o teor da determinação feita à Segecex mediante o item 1.6.4.1.2 do Acórdão 2538/2019-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.4. restituir os presentes autos à SecexDesenvolvimento para continuidade das ações de monitoramento, até o cumprimento integral do acórdão monitorado.